Tribunal: TJMT
Processo: 1038450-41.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038450-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), CDI - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA - CNPJ: 37.556.416/0001-09 (EMBARGADO), CENTRO INFANTIL DE PSICOLOGIA LTDA - CNPJ: 46.199.582/0001-88 (EMBARGADO), GLAUCIELE OLIVEIRA SANTOS SILVA - CNPJ: 34.061.492/0001-47 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento que revogou tutela provisória que havia fixado o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por hora de atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão quanto à natureza das autorizações emitidas sob ordem judicial, à alegada incapacidade negocial de setor interno da operadora e à suposta afronta à boa-fé objetiva; (ii) estabelecer se há contradição interna ao reconhecer a necessidade de dilação probatória e, ao mesmo tempo, revogar a tutela provisória sem fixação de parâmetro provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão examina a controvérsia acerca das autorizações emitidas sob ordem judicial e conclui que a falta de menção expressa a valores em comunicação posterior não afasta a prévia fixação do montante de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), informado de forma inequívoca e posteriormente aceito de modo tácito pela operadora.

4.

O voto enfrenta a alegação de afronta à boa-fé objetiva ao consignar que o retorno ao valor anteriormente praticado não evidencia, de forma clara, conduta abusiva, mas possível restabelecimento do patamar original de remuneração.

5.

O julgador não tem obrigação de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para dirimir o litígio.

6.

Não há contradição interna, pois a revogação da tutela provisória decorre da inexistência de probabilidade do direito quanto ao valor inferior arbitrado, o que se harmoniza com o reconhecimento da necessidade de instrução probatória.

7.

Os Embargos de Declaração não admitem rediscussão do mérito, razão pela qual a insurgência revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e não admitem rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as questões essenciais ao julgamento, ainda que sem acolher a tese da parte. 3. A revogação da tutela provisória, diante da inexistência de probabilidade do direito, mostra-se compatível com a necessidade de dilação probatória e não configura contradição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 300, § 3º; CC, arts. 187 e 422.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por maioria, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
CDI – Centro de Desenvolvimento Infantil Ltda, Centro Infantil de Psicologia Ltda e Glauciele Oliveira Santos Silva
.

A embargante sustenta que o acórdão é eivado de omissões e contradição interna. Quanto às alegadas omissões, aponta: a inexistência de pronunciamento sobre a natureza vinculada das autorizações emitidas sob imposição judicial, o que afastaria o elemento volitivo necessário à configuração de aceitação tácita do novo valor; a inexistência de análise sobre a incapacidade negocial do setor interno emissor das autorizações, identificado como "Grupo D REG – Liminar", cuja atuação se limitaria ao cumprimento operacional de ordens judiciais; e a inexistência de enfrentamento da afronta à boa-fé objetiva e ao abuso de direito, fundamentos reconhecidos no voto vencido e não expressamente afastados no voto condutor.

Quanto à alegada contradição, a embargante afirma que o acórdão reconheceu expressamente a necessidade de dilação probatória e, não obstante, revogou integralmente a tutela de urgência sem estabelecer qualquer parâmetro provisório para o período instrutório, o que criaria vácuo normativo incompatível com a vedação de provimentos irreversíveis prevista no art. 300, § 3º, do CPC.

Os embargados apresentaram contrarrazões pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração possuem fundamentação estrita, sendo cabíveis apenas para sanar omissão de ponto sobre o qual o juízo devia se pronunciar, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. O inconformismo com o resultado do julgamento ou a pretensão de rediscutir o mérito não autorizam o manejo do recurso, cuja natureza é integrativa, não substitutiva.

Nenhuma das alegações formuladas pela embargante configura vício suscetível de integração.

A primeira alegação de omissão refere-se à suposta falta de pronunciamento sobre a natureza vinculada das autorizações emitidas sob imposição judicial, pela qual a embargante sustenta que tais atos seriam desprovidos de conteúdo negocial, por terem sido praticados sem liberdade de escolha, sob pena de multa pelo descumprimento das ordens judiciais que determinavam a manutenção dos tratamentos junto às clínicas das agravantes.

A omissão não se configura. O acórdão enfrentou diretamente esse argumento ao examinar o e-mail encaminhado pelas agravantes em 22/05/2025, no qual informaram que os atendimentos procedidos por força de ordem judicial seriam mantidos por prazo indeterminado, até eventual interrupção formal. O voto condutor foi expresso ao consignar que essa comunicação versava exclusivamente sobre a extensão temporal da prestação de serviços, e não sobre os valores a praticar, com as agravantes a informar apenas que não seria necessário o envio mensal de autorizações, como era de costume.

A conclusão, portanto, foi a de que a inexistência de menção a valores naquele documento não infirmava o que já havia sido comunicado anteriormente: em 28/04/2025, o representante das agravantes havia respondido de forma clara e inequívoca que, a partir de 02/05/2025, o valor da hora seria de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), ao que a
Unimed Cuiabá
, após comunicação interna, passou a encaminhar autorizações nesse patamar para os beneficiários
Henrique Mendes Piccin
e
Maria Alice Soares Silva Medeiros
.

O acórdão explicitou que esse valor somente veio a ser contestado pela operadora após auditoria interna procedida em junho de 2025, o que reforçou a conclusão sobre o aparente reconhecimento tácito do montante praticado. O enfrentamento do argumento foi completo, ainda que a conclusão tenha sido desfavorável à embargante, circunstância que não configura omissão, mas julgamento de mérito contrário aos seus interesses.

A segunda alegação de omissão diz respeito à suposta falta de análise sobre a incapacidade negocial do setor interno "Grupo D REG – Liminar", ao qual a embargante atribui competência exclusivamente operacional, sem aptidão para firmar compromissos comerciais em nome da operadora.

Tampouco há omissão. O acórdão abordou expressamente a questão ao reconhecer que subsiste controvérsia relevante quanto à capacidade da colaboradora ou equipe para firmar compromisso financeiro significativo, com a conclusão de que a apuração da real natureza da relação entre as partes demanda dilação probatória própria do mérito. O ponto não foi ignorado; ao contrário, foi identificado como uma das razões pelas quais a controvérsia não comporta solução no âmbito da análise perfunctória.

O fato de o acórdão não ter extraído desse elemento a consequência jurídica pretendida pela embargante, a rejeição integral do valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), não caracteriza lacuna, mas opção fundamentada de não resolver, em tutela de urgência, questão que o próprio julgado reconheceu demandar instrução adequada.

A terceira alegação de omissão diz respeito ao suposto não enfrentamento da afronta à boa-fé objetiva e ao abuso de direito.

A omissão também não se verifica. O voto condutor examinou a questão ao contextualizar que, se o valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) era o praticado antes da formalização contratual e foi reduzido temporariamente para R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em virtude de expectativa de aumento de demanda que não se concretizou, a comunicação inequívoca das prestadoras e o retorno ao patamar original não configura necessariamente majoração abusiva, mas restabelecimento do estado anterior.

Esse enfrentamento constitui resposta à alegação de conduta contrária à boa-fé objetiva, ainda que sem citação expressa dos arts. 187 e 422 do Código Civil. Quanto ao prequestionamento, cumpre registrar que o julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais invocados pela parte, basta que a fundamentação da decisão seja clara, precisa e apta a solucionar o litígio, o que, como demonstrado, efetivamente ocorreu.

Quanto à alegada contradição, a embargante sustenta que o acórdão seria internamente incongruente por reconhecer a necessidade de dilação probatória e, ao mesmo tempo, revogar integralmente a tutela de urgência sem fixar qualquer parâmetro provisório para o período instrutório, o que colocaria em risco a continuidade dos tratamentos.

A contradição não se configura. A revogação da tutela decorreu, de forma coerente e lógica, da inexistência de probabilidade do direito invocado pela agravada para sustentar o arbitramento provisório no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), e não da afirmação de que o valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) estivesse definitivamente comprovado. O acórdão foi preciso ao consignar que a existência de autorizações emitidas pela própria operadora no patamar superior afasta, da análise perfunctória, a probabilidade do direito necessária para o arbitramento judicial no valor inferior.

Anoto, portanto, que os embargos buscam, em verdade, a rediscussão das conclusões adotadas pelo Colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso prevista no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026